Tribunal: TJES
Processo: 5000922-88.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000922-88.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARAPARI CENTER BLOCO B
RECORRIDO: MARTA TEIXEIRA NEPOMUCENO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 18, §2º, LEI 9.099/95). POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA NA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo CONDOMÍNIO GUARAPARI CENTER contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial referente à cobrança de cotas condominiais inadimplidas dos apartamentos nº 1.230 e 1.231, Bloco “B”, em razão da não localização da executada e do indeferimento dos pedidos de citação por intermédio de seu filho, por edital ou via aplicativo WhatsApp.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de citação ficta (por edital ou por aplicativo) no âmbito do rito dos Juizados Especiais ou da necessidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, facultando-se o ajuizamento do feito perante a Justiça Comum.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n.º 9.099/1995 veda expressamente a citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais (art. 18, §2º), sendo incompatível com a simplicidade e celeridade que orientam o procedimento especial. O art. 53, §4º, da mesma Lei prevê a extinção imediata da execução quando não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis.
Precedente do TJES assenta que a necessidade de citação ficta não autoriza a prática de atos incompatíveis com o rito dos Juizados, devendo a parte interessada ajuizar a demanda na Vara Cível competente, onde é possível a adoção da citação editalícia ou outros meios compatíveis com o Código de Processo Civil (art. 6º da Lei 12.153/2009).
À luz desse cenário normativo e jurisprudencial, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo, sem prejuízo de novo ajuizamento na Justiça Comum.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A citação por edital é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais (art. 18, §2º, Lei 9.099/95), devendo o processo ser extinto nos termos do art. 53, §4º, facultando-se o ajuizamento na Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 18, §2º, e art. 53, §4º, da Lei 9.099/95;
Art. 6º da Lei 12.153/2009;
Art. 252 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50056146220248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000922-88.2023.8.08.0021

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARAPARI CENTER BLOCO B

RECORRIDA: MARTA TEIXEIRA NEPOMUCENO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 18, §2º, LEI 9.099/95). POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA NA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo CONDOMÍNIO GUARAPARI CENTER contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial referente à cobrança de cotas condominiais inadimplidas dos apartamentos nº 1.230 e 1.231, Bloco “B”, em razão da não localização da executada e do indeferimento dos pedidos de citação por intermédio de seu filho, por edital ou via aplicativo WhatsApp.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de citação ficta (por edital ou por aplicativo) no âmbito do rito dos Juizados Especiais ou da necessidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, facultando-se o ajuizamento do feito perante a Justiça Comum.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n.º 9.099/1995 veda expressamente a citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais (art. 18, §2º), sendo incompatível com a simplicidade e celeridade que orientam o procedimento especial. O art. 53, §4º, da mesma Lei prevê a extinção imediata da execução quando não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis.
Precedente do TJES assenta que a necessidade de citação ficta não autoriza a prática de atos incompatíveis com o rito dos Juizados, devendo a parte interessada ajuizar a demanda na Vara Cível competente, onde é possível a adoção da citação editalícia ou outros meios compatíveis com o Código de Processo Civil (art. 6º da Lei 12.153/2009).
À luz desse cenário normativo e jurisprudencial, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo, sem prejuízo de novo ajuizamento na Justiça Comum.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A citação por edital é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais (art. 18, §2º, Lei 9.099/95), devendo o processo ser extinto nos termos do art. 53, §4º, facultando-se o ajuizamento na Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 18, §2º, e art. 53, §4º, da Lei 9.099/95;
Art. 6º da Lei 12.153/2009;
Art. 252 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50056146220248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de execução de título extrajudicial proposta pelo CONDOMÍNIO GUARAPARI CENTER em face da executada, proprietária e titular dos direitos dos apartamentos nº 1.230 e 1.231 do Bloco “B” do referido condomínio, a qual, na condição de condômina, é responsável pelo pagamento das despesas condominiais nos termos da Convenção Condominial e do art. 1.336, I, do Código Civil. A executada, entretanto, deixou de adimplir as cotas condominiais ordinárias e extraordinárias referentes aos meses de outubro/2020 a fevereiro/2023, totalizando o débito de R$ 9.768,81 (nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), valor atualizado monetariamente, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, conforme previsto no §1º do art. 1.336 do Código Civil. Ressalta o exequente que o crédito é líquido, certo e exigível (art. 783 do CPC) e que as cotas estão aprovadas em assembleia condominial. Requer, ainda, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, a penhora de ativos financeiros da executada por meio do convênio SISBAJUD, determinando o bloqueio dos valores necessários ao pagamento da dívida e, caso infrutífera a constrição, que se proceda à penhora dos imóveis objeto da obrigação propter rem.

O juízo sentenciante proferiu sentença nos seguintes termos:

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Preconiza o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 a extinção da execução em caso de não localização do executado ou inexistindo bens penhoráveis. Desse modo, e, tendo em vista que a parte executada não foi localizada, não vislumbro outro caminho senão a extinção da execução. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a EXECUÇÃO, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, aduzindo que, não obstante a expedição de duas cartas precatórias, a executada não foi localizada nos endereços fornecidos, sendo informado por seu filho, Rodrigo, que ela estava hospitalizada, não residia mais no local e desconhecia o novo endereço. Diante da frustração das tentativas de citação, a exequente requereu a adoção de medidas alternativas, como a citação por intermédio do filho, nos termos do art. 252 do CPC, a localização da genitora, conforme art. 243 do CPC, a citação por edital, com fundamento no Enunciado 37 do FONAJE, ou, ainda, a citação via aplicativo de mensagens WhatsApp, nos moldes do Provimento nº 63/2021 do TJES. Todos os pedidos foram indeferidos pelo juízo de origem, mesmo havendo precedente no próprio juízo (processo nº 500709-53.2021.8.08.0021) admitindo a citação da mesma Executada por intermédio do filho.

Para mais, sobreveio sentença que, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, extinguiu a execução pela não localização da Executada. Irresignada, a exequente interpôs o presente recurso sustentando que a decisão desconsiderou os fundamentos jurídicos e precedentes apresentados, violando os princípios da efetividade, economia processual e isonomia, requerendo a reforma integral da sentença, com autorização para a citação da Executada por edital ou, alternativamente, por intermédio do filho ou via aplicativo WhatsApp, a fim de viabilizar o regular prosseguimento da execução.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que a parte executada não foi localizada e de que a citação por edital seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Inicialmente, convém transcrever o art. 53, §4º, da Lei n.º 9.099/1995, que dispõe:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

§ 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado.

§ 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior.

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

De fato, a legislação que rege os Juizados Especiais estabelece procedimento simplificado e célere, prevendo, inclusive, a extinção imediata da execução quando frustradas as tentativas de citação pessoal do devedor ou inexistindo bens penhoráveis.

A jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a citação ficta (por edital) é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, sendo inviável a adoção desse meio dentro do procedimento especial. Todavia, reconhece-se, igualmente, que a necessidade de citação por edital não implica a perda definitiva do direito de ação do credor, mas enseja a remessa dos autos à Justiça Comum para processamento segundo o rito ordinário. Nota-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL . INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE . I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, em face do Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cariacica, referente ao processamento de ação indenizatória em razão do inadimplemento contratual relacionado à prestação de serviços de decoração para casamento. Após frustradas tentativas de citação da ré por meios ordinários, foi pleiteada citação por edital, inadmitida no âmbito dos Juizados Especiais, o que motivou o envio dos autos à Justiça Comum pelo juízo suscitado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Trata-se de determinar se a citação por edital, inadmissível nos Juizados Especiais, exige a extinção do processo sem resolução de mérito ou a remessa dos autos à Justiça Comum. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, veda expressamente a citação por edital (art. 18, § 2º), sendo incompatível com a simplicidade e celeridade que orientam o procedimento dos Juizados Especiais . 4. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, autorizada pelo art. 6º da Lei nº 12.153/2009, permite a remessa dos autos à Justiça Comum nos casos que excedam os limites processuais dos Juizados Especiais, garantindo-se a continuidade da marcha processual e evitando prejuízo ao direito de ação da parte autora . 5. Precedentes reconhecem que a necessidade de citação ficta em processos originalmente instaurados nos Juizados Especiais justifica o deslocamento da competência para a Justiça Comum, em respeito à instrumentalidade das formas e à efetividade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Conflito julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica. Tese de julgamento: A necessidade de citação por edital, vedada no âmbito dos Juizados Especiais, justifica a remessa dos autos à Justiça Comum, em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e do direito de acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts . 2º, 18, § 2º, e 51, II; Lei nº 12.153/2009, art. 6º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 197 . Jurisprudência relevante citada: TJTO, Conflito de Competência Cível, 0010036-88.2024.8.27 .2700, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, julgado em 07/08/2024. TJMG, Apelação Cível, 1 .0694.15.003687-9/001, Rel. Des . Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julgado em 12/07/2017. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50056146220248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

À luz desse cenário normativo e jurisprudencial, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem ao indeferir o pleito de citação por edital no âmbito do Juizado Especial, dada a sua incompatibilidade com o rito estabelecido pela Lei n.º 9.099/1995. Todavia, ressalta-se que nada obsta ao exequente o ajuizamento da demanda perante a Vara Cível competente, seguindo o procedimento comum, onde será possível a adoção de citação ficta ou de outros meios compatíveis com o Código de Processo Civil (CPC).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)